Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RÉU CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO SISTEMA PRISIONAL. FUGA. FALTA GRAVE. DOENÇA CONTAGIOSA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. NECESSIDADE DE RECAPTURA APÓS 44 DIAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir (art. 50, II, da LEP), sendo incontroverso nos autos que o agravante se evadiu do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e usufruía de saída temporária.
2. A alegação de que não retornou ao sistema prisional por estar com doença contagiosa que necessitaria de isolamento, além de não estar suficiente comprovada, não foi previamente comunicada ao Juízo.
3. O fato de o condenado somente ter retornado ao presídio em razão do cumprimento de mandado de prisão, após 44 dias de fuga, revela a gravidade de seu ato e justifica a regressão do regime e a perda de dias remidos.
4. Recurso desprovido.